Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710098-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DE SA OLIVEIRA RECORRIDO: LUCAS DE RESENDE FREITAS TOBIAS, ZITO, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tal situação não restou devidamente delineada, pois o autor se apresenta como advogado e com imóvel próprio (ID Num. 16069624), não havendo razão para acreditar que não pode arcar com as despesas processuais em prejuízo de seu sustento. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator